Tribunal: STF
Processo: HC 58429
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM QUE HOUVE
DISPENSA POR PARTE DO JUIZ-PRESIDENTE, A REQUERIMENTO DAS PARTES, DO
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, EM PLENÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DE
CONSULTA AO CONSELHO DE SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO JULGAMENTO SOB ESSE FUNDAMENTO, VEZ QUE,
SOBRE NÃO TER O ART-209 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL A EXTENSAO QUE
LHE EMPRESTOU A DECISÃO ORA IMPUGNADA, DE MODO A MERECER APLICAÇÃO
EM RELAÇÃO A JUIZES DE FATO, NÃO FICOU DEMONSTRADA, NA HIPÓTESE DOS
AUTOS A OCORRENCIA DE PREJUIZO, SENDO CERTO QUE A PROPRIA PARTE
ARGUENTE DA NULIDADE CONCORREU PARA O FATO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.